Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO PELO RE No 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 37. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E.
1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), que trata, de forma ampla, sobre o reajuste geral de servidores, sendo a discussão dos dos autos delineada pelo exame da incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico do servidor para fins de cálculos de outras vantagens pecuniárias.
2. A Lei Distrital n.o 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI.
3. O descumprimento da Lei Distrital n.o 5.008/12, no que se refere à extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, configura ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.
4. Ao servidor que opta pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não se reconhece o direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital n.o 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37.
5. No período posterior à vigência da Lei n.o 11.960/2009, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, os juros de mora devem ser fixados segundo índice de remuneração básica e a correção monetária definida pelo IPCA-E.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.